Tribunal: TJMT
Processo: 1031758-96.2020.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031758-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OLIMPIO DA CUNHA FERNANDES JUNIOR - CPF: 870.606.556-20 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES - JULGADA IMPROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – JUSTA COMPENSAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ONUS QUE INCUMBE AO AUTOR 373, I DO CPC – VERBA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, o reclamante, ora recorrente, que é Delegado de Polícia e desempenhava suas funções na Delegacia de Poconé do período de 2015 a 2018, assevera que por ser o único titular da circunscrição, trabalhou em regime de sobreaviso e serviço extraordinário entre julho/2017 e 17/08/2018. Afirma que laborava de “segunda à sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h; além de regime de sobreaviso de segunda à sexta-feira das 12:00h às 14:00h e das 18:00h às 08:00h, também aos sábados, domingos e feriados (das 08:00h às 08:00h do dia seguinte), e muitas vezes se deslocava efetivamente até a delegacia para realizar serviço extraordinário (lavratura de flagrantes e oitivas), sem que houvesse qualquer tipo de vantagem quanto as horas extraordinárias que laborava.”. Contudo sem provas da pactuação de jornada fixa de 40h.

2. A reclamada afirma que o servidor público que realiza atividade de natureza especial, e portanto, pode estar submisso à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada laboral esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada.

3. A ausência de prova de cumprimento ininterrupto de turno de trabalho por ausência de juntada de controle de jornada e ponto, recai sobre a compensação de jornada especial, ademais, cediço que o alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de horas, a título de folga, é circunstância que encontra respaldo na Constituição Federal, por isso, é indevido o pagamento excedente a título de horas extras, tendo em vista que o exercício de suas atividades em regime de plantão que agrega uma compensação natural das horas trabalhadas, onde o servidor trabalha 24h e, após, folga pelo dobro do período (48h).

4. Aliado ao fato de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, conforme dispõe o art. 37. Além disso, importa registrar que a Súmula Vinculante nº 37 do STF dispõe que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

5. Não há prova de que o autor estava lotado para cumprimento de jornada de 40h, conforme assevera na exordial, mas sim em regime especial, cabendo a devida compensação por folgas, e como bem salientou o juízo de primeiro grau, “os Decretos Estadual nº 322/2003 e nº 675/2016 proíbem a realização de hora extraordinária no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Importante ressaltar que os superiores hierárquicos não podem determinar a realização de hora extra sem previsão orçamentária e autorização prévia da SEPLAN (Secretaria de Estado de Planejamento), SEFAZ (Secretaria de Estado de Fazenda) e do Governador. Sendo assim, verifica-se que não há previsão legal para pagamento de jornada extraordinária.”.

6.

O art. 4º do Decreto-Lei nº 8.269/2006, ainda dispõe que
o servidor público que prestar serviços além da jornada estabelecida, as horas trabalhadas a mais deverão ser registradas em planilha de “banco de horas” administrada pela unidade setorial de gestão de pessoas e posteriormente compensadas, o que não ocorreu no caso concreto, pois o reclamante sequer juntou tais documentos a fim de desconstituir a jornada especial, nem mesmo seus holerites a fim de demonstrar que não foram regularmente adimplidas eventuais horas não abonadas em folgas, uma vez que os autos de prisão e provas juntados pelo reclamante na exordial apenas demonstram efetivo regime de plantão, de modo que não há como reconhecer a pretensão inicial.

7. Inclusive entendimento já pacificado nas turmas recursais:

“RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO.

REGIME DE PLANTÃO. 24X48HORAS. JUSTA COMPENSAÇÃO ENTRE O ÔNUS E O BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA. VERBA INDEVIDA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

O servidor público que realiza atividade de natureza especial pode estar submisso à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada laboral esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada.

O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de horas, a título de folga, é circunstância que encontra respaldo na Constituição Federal, por isso, é indevido o pagamento excedente a título de horas extras, tendo em vista que o exercício de suas atividades em regime de plantão que agrega uma compensação natural das horas trabalhadas, onde o servidor trabalha 24h e, após, folga pelo dobro do período (48h).

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

“Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus” ( AgInt no REsp 1.663.981/RJ, De minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2019)

(N.U 0009584-39.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

8. De igual modo, para a configuração do sobreaviso, não basta que o servidor porte equipamentos de comunicação através dos quais possa ser convocado para o labor emergencial, considerando que faz parte da jornada regular do seu trabalho, em regime de plantão tendente à caracterização do sobreaviso, improcedente a pretensão.

9. A sentença cuja parte dispositiva transcrevo
“Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. E de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
sem suspensão ante a ausência de hipossuficiência ao caso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024